Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728608-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, suscitante, e o d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Patrícia Rosane Evaristo da Silva em face do Distrito Federal. Distribuído o feito inicialmente ao d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o MM. Juiz de Direito, verificando que o valor da causa é de até 60 (sessenta) salários-mínimos, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo para processar o feito e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28799676 - pág. 2). Por sua vez, o d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscita o presente Conflito Negativo de Competência (ID 28799676 - págs. 4 a 6), ao argumento de que a hipótese dos autos exige a elaboração de perícia médica. Distribuído a mim o incidente, designei o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, e solicitei informações (ID 28900689). O d. Juízo suscitado apresentou manifestação (ID 29029509) entendendo ser, de fato, necessária a produção de prova pericial no feito, considerando-se, assim, competente para processar a ação, circunstância que evidencia estar prejudicada a apreciação do presente Conflito de Competência. Ante o exposto, não conheço do Conflito de Competência, por restar prejudicado em razão do reconhecimento da competência do d. Juízo suscitado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator